Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733571-32.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário no ID 45454824 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pretende obter tutela jurisdicional que declare a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, que determine o retorno da alíquota à 7,5% e condene o DF ao pagamento dos valores devidos em razão da diferença, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Em suas razões recursais, o recorrente narrou que é servidor inativo da PMDF e ajuizou ação em face do Distrito Federal, pois teve a alíquota da contribuição previdenciária sobre a pensão militar majorada de 7,5% para 9,5% e posteriormente para 10,5%, nos anos subsequentes à edição da Lei 13.954/19. Defendeu que a União, ao editar a Lei Federal no 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da pensão dos Militares do Distrito Federal. Sustentou que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destacou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750. Assim, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na peça inicial. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". 5. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal prevê a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. 6. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃOMILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável às Forças Armadas (Lei n. 13.954/2020), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre as pensões militares. 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária por força da Lei no 13.954/2019. Esclarece que a via eleita para alterações das alíquotas e suas incidências foi acometida por vício de competência, tendo em vista que cabe à lei estadual, nos termos do Art. 42 da CF. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. 4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1425808, 0763909-23.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no PJe: 03/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 8. Conclui-se, assim, que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais. 9. Por fim, não há que se falar em ofensa a irredutibilidade dos proventos. O regime próprio de previdência do servidor tem caráter solidário e contributivo, devendo ser gerido com critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial, de forma que a relação entre receitas e despesas assegure a manutenção e a solvabilidade do sistema. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos também foi observado. A maior ou menor carga tributária não altera em si o valor total e ordinário dos proventos dos servidores públicos. Em que pese o fato de eventual carga tributária poder ser considerada confisco e acarretar lesão ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tal hipótese não se configurou no caso concreto. Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 11. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios porque não houve apresentação de contrarrazões. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1642386, 07335713220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MILITAR. ALÍQUOTAS. TEMA 1177 DO STF. REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados. 2. Argumentou o embargante que seus pedidos se encontram lastreados no que decidiu o e. STF quando do julgamento do Tema 1.177. Afirma que o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à e. Primeira Turma Recursal do TJDFT para reanalise do acórdão em caso de divergência. Junta precedentes. 3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que: "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." 4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou o tema de acordo com a jurisprudência do STF, merecendo destaque a ressalva em relação a competência da União para edição de normais gerais sobre inatividades e pensões da polícia militar e bombeiros do Distrito Federal. Assim, os precedentes juntados, que se referem às polícias e bombeiros militares estaduais, não se enquadram na análise da presente situação. Não há, portanto, violação ao que restou decidido pela corte suprema. 6. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister. 7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Sem custas e sem honorários. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995 (Acórdão 1671466, 07335713220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proferida a decisão no ID 45533444 para negar seguimento ao apelo extremo, Claudio Vieira Torres interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 45979986). Nesse contexto, a Excelsa Corte proferiu decisão no ID 48527599, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177, RE 1.338.750. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). Colaciona-se, por oportuno, trecho final da referida decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021) Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. Anoto as seguintes decisões, no mesmo sentido: RE 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/1/2021, RE 908.252- AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020, ARE 1.436.257, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2023, RE 1.433.088, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2023, ARE 1.426.475, rel.. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023. (...) Logo, a determinação do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de se aguardar o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. Ante o exposto, em observância à decisão do Pretório Excelso e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 1.177). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal